Tribunal: STF
Processo: HC 264436
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: RHC 214.211-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/02/2023; RHC 205.316-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/2021; HC 207.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021.



    2. O habeas corpus é incompatível com o exame de suposta insuficiência probatória, porquanto indissociável da indevida incursão na moldura fática. Precedentes: HC 224.661-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/3/2023; HC 226.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2023.



    3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais.



    4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    9. Agravo interno desprovido.